Tribunal: TJSP
Processo: 0002385-19.2024.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ção do exame criminológico para análise do preenchimento ou não do requisito subjetivo. Alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal dada pela Lei no 14.843/24. Provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002385-19.2024.8.26.0344; Relator (a): Zorzi Rocha; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 01/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Zorzi Rocha

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/09/2024

Data de publicação:

01/10/2024

Ementa:

Agravo em execução. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Necessidade de complementação do exame criminológico para análise do preenchimento ou não do requisito subjetivo. Alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal dada pela Lei no 14.843/24. Provimento ao recurso.